Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005511-48.2016.8.07.0001 RECORENTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE SENTENÇA. IRREGULARIDADE ATA AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO PROVIMENTO EMBARGOS DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA ANÁLISE PETIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. ART. 1.013, §3o, III, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. JUNTADA DOCUMENTO NOVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. 1. O apelante assinou a ata da audiência de conciliação, atestando que o magistrado estava presente, portanto incabível a alegação de inverdade nesse sentido em sede de apelação com objetivo único de anular sentença que declarou o autor apelante sucumbente. 2. O juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos aduzidos pela parte, mas tão somente aqueles capazes de infirmar sua conclusão. Art. 489, §1o, IV do CPC. 2.1. O fato de o juízo não ter provido os embargos da parte não geram nulidade da sentença, tratando-se de mero inconformismo da parte. 3. Tendo a parte peticionado e o juízo não se manifestado, necessário entender pela existência de omissão na sentença e pela aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, III do CPC. 3.1. Os valores levantados deverão ser considerados como pagamento de parte da dívida. Sentença integralizada. 4. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 4.1. Na hipótese dos autos as provas documentais são suficientes para a análise da contenda, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar pagamento de taxa condominial. 5. A parte apelada juntou planilha de atualização de débitos em atenção ao disposto no art. 323 do CPC, não gerando cerceamento de defesa, principalmente com o afastamento da aplicação da planilha. 6. No caso dos autos, a parte apelante sucumbiu completamente, já que não demonstrou o pagamento das parcelas cobradas, estando correta a sentença que a condenou ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários. Art. 85, caput, CPC. 7. Tendo o autor apelante apresentado petições protelatórias e agido de forma temerária, necessária a aplicação da multa por litigância de má-fé. Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC. 8. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença integralizada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 930 do Código de Processo Civil, afirmando a prevenção da Oitava Turma Cível, pois já teria julgado neste processo; b) artigo 85, § 11, do CPC, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante. Aponta nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigos 10, 80 e 81, todos do mesmo diploma legal, porquanto incabível a multa aplicada por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 930 do CPC, pois a turma julgadora, ao concluir pela competência da Primeira Turma Cível para análise do recurso, o fez sob o fundamento de que o recorrente não suscitou a incompetência no momento processual adequado, ou seja, quando da distribuição da apelação, e, por não ter feito, necessário entender pela prorrogação da competência desta Turma (ID 19984272-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontrar óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à apontada ofensa aos artigos 10, 80, 81, e 85, § 11, todos do mesmo diploma legal, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, necessário seria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003